Tribunal: TJDFT
Processo: 0717936-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, não se revela prudente atribuir efeito suspensivo a este Agravo de Instrumento, porquanto deve ser preservada a eficácia da decisão agravada, ao menos até que seja apreciada, no Juízo "a quo", a preliminar relativa à incompetência absoluta. De fato, o agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto lhe cause maiores prejuízos, tendo em vista que a permanência do autor, ora agravado, no certame não implica “perigo de dano” ou “risco ao resultado útil do processo”. Com isso, fica afastado o “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, decorrente da manutenção da decisão ora agravada. Com isso, recebo o presente Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”, requisitando informações, de modo especial quanto a eventual pronunciamento acerca da (in)competência do Juízo. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora